Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-83.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000399-83.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAURA AMORIM PESSOA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.002/STF EM DETRIMENTO DA SÚMULA 421/STJ.

PRECEDENTES DE TODAS AS CÂMARAS CÍVEIS DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Em suas razões recursais, a parte
Apelante

sustenta
ser devida a condenação dos Entes Públicos em honorários sucumbenciais.

2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao longo dos anos julgou, acerca da matéria, os Temas 128 e 129, assim como editou a Súmula 421.

3.
Por sua vez, o Estado da Bahia regulamentou a proibição de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Público
os arts. 6º, II, e 265 da Lei
Complementar 26/2006 e
art. 3º, I, da
Lei Estadual 11.045/2008.

4.
Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 firmou a seguinte tese:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

5. Portanto, em que pese a existência d
os arts. 6º, II, e 265, da Lei Complementar 26/20006 e do art. 3º, I, da Lei 11.045/2008, os quais
excetuam as pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta
da
condenação em honorários sucumbenciais
em favor da Defensoria Pública,
est
es não podem se sobrepor ao
previsto no art. 134, §2º, da Carta Magna, ratificada quando do julgamento do Tema 1.002 pelo STF
supracitado
.

6
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA para
D
AR
PROVIMENTO
ao
presente recurso

e
condenar o
s
Apelado
s
em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §§2º e 3º, do CPC,
estes destinados, exclusivamente, ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000399-83.2017.8.05.0032
, em que figuram como apelante MAURA AMORIM PESSOA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.